Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-69.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006750-69.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PASCOAL PRADO PEREIRA - CPF: 011.822.011-05 (RECORRENTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ALTOS DO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 51.561.621/0001-85 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAP - CNPJ: 49.113.994/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1006750-69.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante: ALTOS DO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Embargado: PASCOAL PRADO PEREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

2.

Sustenta a embargante a existência de contradição no julgado, notadamente por imputar-lhe o ônus da prova ao mesmo tempo em que rejeita a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao imputar à embargante o ônus da prova e, simultaneamente, rejeitar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O julgador deve rejeitar os embargos de declaração quando não demonstrada contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão, conforme exigido pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

A imputação do ônus probatório ao fornecedor, em ação de consumo, decorre da aplicação do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6º, VIII, do CDC, não configurando, por si só, contradição com a rejeição da alegação de cerceamento de defesa.

5.

A rejeição da produção de prova oral se justifica quando considerada desnecessária à solução da controvérsia, especialmente diante da ausência de início de prova documental pela embargante, não configurando indeferimento arbitrário da instrução.

6.

A tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgado, sendo inadequada a via dos embargos declaratórios para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura contradição à imputação do ônus da prova ao fornecedor e a rejeição de alegação de cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral for tida como desnecessária à solução do litígio.

2.

A ausência de início de prova documental e o caráter protelatório do pedido de audiência autorizam o indeferimento da instrução, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos citados no julgado.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, interposto pelo embargante.

A embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a finalidade de obter a reforma do acórdão, ao argumento de que este apresenta contradição em seus fundamentos.

O embargado, apesar de intimada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Pois bem, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada apresenta contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que lhe imputa o ônus da prova, nega a existência de cerceamento de defesa.

Argumenta que houve negativa injustificada de produção de prova oral, sendo esta essencial à demonstração da ausência de relação jurídica entre as partes.

Alega que, ao se afirmar que a empresa deveria comprovar suas alegações (diante da inversão do ônus da prova e da regra do art. 373, II do CPC), ao mesmo tempo em que se indeferiu a realização de audiência de instrução e julgamento, configura-se contradição insanável a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Após a análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

A alegação de contradição não se sustenta
. A decisão embargada foi clara ao reconhecer que, no âmbito das ações fundadas em relação de consumo, cabe ao fornecedor — ora embargante — demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme prevê o artigo 373, II do CPC, em harmonia com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,
a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa encontra-se plenamente justificada
, pois não se trata de indeferimento arbitrário da produção probatória, mas sim de reconhecimento de que o pedido de audiência de instrução e julgamento tinha caráter protelatório, não sendo indispensável à solução da controvérsia, especialmente diante da ausência de início de prova documental mínima a embasar a tese da embargante.

O acórdão apenas reafirmou o dever da parte de instruir adequadamente os autos, conforme lhe compete
. A exigência de prova pela requerida não se confunde com a obrigatoriedade de realização de audiência, sobretudo quando os elementos constantes dos autos já se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

Destarte, constata-se que os argumentos apresentados pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgado, sem, contudo, indicar de forma clara e objetiva a existência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025